Tribunal: TCU
Processo: 031.938/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não conclusão do objeto do Contrato de Repasse 258.247-10/2008, celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município de Barra do Corda/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não conclusão do objeto do Contrato de Repasse 258.247-10/2008, celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município de Barra do Corda/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em arquivar os autos, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 201, § 3o, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU.